Tribunal: TJMT
Processo: 1006464-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006464-11.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Testamento, Intimação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[SCHIRLEI FILGUEIRAS DE OLIVEIRA - CPF: 817.965.600-49 (ADVOGADO), JOSE LUIS DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 353.710.801-04 (AUTOR), SILVINA ARMANDA DE ARRUDA LEMOS - CPF: 274.858.701-49 (REU), RAFAEL ARRUDA FREITAS - CPF: 719.503.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), ADRIANO OLIVEIRA DA LUZ - CPF: 717.802.200-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNANIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONFIRMAÇÃO DE TESTAMENTO PARTICULAR – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO RESCINDENDA FOI FUNDADA EM ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS – DECISÃO QUE SE PAUTOU PRINCIPALMENTE NO DECURSO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – PARTE APELANTE QUE FOI DEVIDAMENTE INTIMADA PARA RECOLHIMENTO - ERRO DE FATO NÃO EVIDENCIADO – PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE.

Tendo em vista que o autor não tinha se desincumbido do cumprimento de suas obrigações processuais, embora tenha sido devidamente intimado para tal, o que resultou no não conhecimento do recurso de apelação por ele interposto, não há que se falar em ocorrência do aludido erro de fato, que legitime esta ação rescisória, de modo que ela deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Ação Rescisória, proposta por
JOSE LUIS DE ALMEIDA FREITAS
com o fito de rescindir a decisão monocrática proferida em sede da Apelação interposta na Ação de Nulidade de Testamento no 1032185-75.2017.8.11.0041, que acabou por não ser conhecido por ausência de requisitos extrínsecos de admissibilidade (preparo) (ID 83793990 - Pág. 14/16 - fls. 28/30).

Para tanto, o autor aduz que a decisão monocrática rescindenda
“fundamentou-se de forma equivocada sem análise dos procedimentos cartorários”
, tendo em vista que

“após a intimação da Requerente mediante Nota de Expediente para apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação, nenhum outro ato foi devidamente publicado, tomando ciência o Apelante, ora Autor na presente demanda, dos atos seguintes apenas em 11/03/21, quando, por uma conferência particular, observou todos os demais andamentos processuais sem qualquer publicação de Nota de Expediente”
.

Assevera que,
“a defesa do autor, apelante naquele processo, não foi intimada para recolhimento das custas judiciais, em que pese tenha requerido AJG e restado silente por parte do Juízo a quo, ainda em consulta a rede mundial de computadores, não foi localizada publicação das intimações no Diário de Justiça do Estado de Mato Grosso”
, razão pela qual houve a determinação da Desembargador Relatora para pagamento do preparo, no entanto, não houve a intimação formal do autor para o efetivo pagamento.

Destaca que, com o trânsito em julgado em 03/03/2021 da indigitada decisão que não conheceu do seu apelo, da qual não teria sido formalmente intimado, resta evidenciada a hipótese de rescindibilidade prevista no inciso VIII do artigo 966 do CPC.

Por fim, requereu, liminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita e, no mérito, a procedência da presente demanda, para que seja rescindida a decisão monocrática proferida no processo no 1032185-75.2017.8.11.0041,
“com a anulação dos atos processados sem a devida intimação do autor, com o consequente retorno dos autos para efetiva análise do mérito e, por justiça, prolação de novo julgamento favorável ao autor”
.

Sem pedido liminar.

Embora intimada (ID 94688965 – fls. 369/370), a requerida não apresentou contestação, conforme certificado nos autos (ID 97254468 – fl. 371).

O pedido de justiça gratuita formulado foi deferido (ID 99622984 - Pág. 1 – fls. 376).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela improcedência do pedido rescisório (ID 102691463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Como relatado, pretende o autor
rescindir a decisão monocrática proferida em sede da Apelação interposta na Ação de Nulidade de Testamento no 1032185-75.2017.8.11.0041, que acabou por não ser conhecido por ausência de requisitos extrínsecos de admissibilidade (preparo) (ID 83793990 - Pág. 14/16 - fls. 28/30).

Para tanto, o autor aduz, em resumo, que a decisão monocrática rescindenda
“fundamentou-se de forma equivocada sem análise dos procedimentos cartorários”
, tendo em vista que

“após a intimação da Requerente mediante Nota de Expediente para apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação, nenhum outro ato foi devidamente publicado, tomando ciência o Apelante, ora Autor na presente demanda, dos atos seguintes apenas em 11/03/21, quando, por uma conferência particular, observou todos os demais andamentos processuais sem qualquer publicação de Nota de Expediente”
.

Por fim, requereu a procedência da presente demanda, para que seja rescindida a decisão monocrática proferida no processo no 1032185-75.2017.8.11.0041,
“com a anulação dos atos processados sem a devida intimação do autor, com o consequente retorno dos autos para efetiva análise do mérito e, por justiça, prolação de novo julgamento favorável ao autor”
.

Pois bem.

Quanto à matéria, o artigo 966 do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado,
prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável
;

VIII -
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.

§ 1o
Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
.

No caso, ao ver do autor, a decisão contém erro de fato porque, quando da decisão rescindenda, não havia sido ele devidamente intimado para o pagamento das custas processuais ou comprovar o merecimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Ocorre que, de uma simples análise da cópia da Ação de Nulidade de Testamento no. 1032185-75.2017.8.11.0041 juntada a este caderno processual pelo próprio autor, observa-se que restou certificado o não recolhimento do preparo recursal pelo apelante, ora autor (ID 83793990 - Pág. 23 e 25 – fls. 37 e 38), razão pela qual, em 26/11/2020, foi ele intimado para recolher o preparo recursal em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 83793990 - Pág. 22 e 24 – fls. 36 e 38).

Contudo, em 07/12/2020, restou certificado o decurso do prazo sem que o apelante (ora autor) apresentasse o comprovante de pagamento (ID 83793990 - Pág. 21 - fls. 35).

Nesse contexto, não há a configuração de erro de fato, uma vez que o autor não tinha se desincumbido do cumprimento de suas obrigações processuais, embora tenha sido devidamente intimado para tal, o que resultou no não conhecimento do recurso de apelação por ele interposto.

Ora, é cediço que, para a incursão na hipótese do inciso VIII do artigo 966 do CPC, o fato deveria ser inconteste por ambas as partes e pendente de ser corrigido, o que não é o caso da intimação em questão, tendo em vista que efetivamente ocorreu, embora o ora autor alegue a sua inocorrência.

Logo, na hipótese, não ocorreu o aludido erro de fato, que legitime esta ação rescisória, de modo que ela deve ser julgada improcedente.

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA EM ACÓRDÃO – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI – NÃO CONFIGURAÇÃO NO CASO DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO ABERRANTE OU TERATOLÓGICA – ADOÇÃO DA INTERPRETAÇÃO JURÍDICA MAIS ADEQUADA À JUSTIÇA DO CASO CONCRETO – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – ERRO DE FATO - HIPÓTESE NÃO OCORRENTE NO CASO CONCRETO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. [...]. 3. “
Para que o erro de fato legitime a propositura da ação rescisória, é preciso que tenha influído decisivamente no julgamento rescindendo. Em outras palavras: é preciso que a sentença seja efeito do erro de fato; que haja entre aquela e este um nexo de causalidade’
(Sydney Sanches. RT 501/25). Devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de fato: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d)
que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissíveis a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo
”. (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 817). 4.
Ausente hipótese configuradora de erro de fato na sentença ou no acórdão rescindendos, impõe-se o afastamento de tal vício como hábil a desconstituir a coisa julgada no caso concreto
. 5.
Hipótese em que deve ser julgada improcedente a ação rescisória, pela inocorrência dos vícios apontados, mantendo-se hígida, assim, a coisa julgada material verificada na demanda de origem
.
(TJMT - N.U 0047217-08.2013.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018).

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação rescisória. Por consequência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no §3o, do art. 98, do referido Diploma Legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021